Tribunal: STF
Processo: ARE 941561
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA. MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito ao pagamento de ajuda de custo na hipótese de remoção a pedido, por não se tratar de matéria constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    III - Agravo regimental improvido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.